Tribunal: TJDFT
Processo: 0730061-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA DE MENOR E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PROTEÇÃO INTEGRAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. OBSERVÂNCIA DO DIREITO DE VISITA PATERNA. VISITAÇÃO SEM PERNOITE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se de ação de guarda em que se discute a regulamentação de visitas.
2. A guarda e a tutela devem ser definidas de acordo com a dinâmica familiar que mais atenda aos interesses das crianças e dos adolescentes, pois a doutrina da proteção integral é uma diretriz determinante nas relações dos menores com sua família, com a sociedade e com o Estado.
3. Considerando a situação familiar e o melhor interessa da criança, mostra-se cabível a adaptação do convívio entre pai e filho, por meio da visitação sem pernoite.
4. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.